Tribunal: TJSP
Processo: 1016017-33.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais devidamente analisada – Ausência de necessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada que clara e motivadamente resolveu as questões postas – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016017-33.2019.8.26.0001/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RESIDENCIAL
JULIO
BUONO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados ROSANA DA SILVA, BARIGUI
COMPANHIA HIPOTECÁRIA, BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA S/A e BARI
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016017-33.2019.8.26.0001/50002 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34767
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1016017-33.2019.8.26.0001/50002
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTES: Residencial Julio Buono Empreendimentos e
Participações Ltda.
EMBARGADAS:
Rosana
da
Silva
e
Barigui
Companhia
Hipotecária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão

Questão
relativa
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais devidamente analisada
Ausência de
necessidade de integração do acórdão Decisão colegiada
que clara e motivadamente resolveu as questões postas
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 18/20.
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão
colegiada é omissa. Assevera que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados considerando-se o trabalho
adicional em sede recursal. Aduz que a manutenção do valor fixado pela
sentença importou reformatio in pejus. Requer, então, que o vício
apontado seja sanado.
Os autos vieram-me conclusos em 28.10.2020 (fls.
06 autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento.
Com efeito, assentou o acórdão vergastado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016017-33.2019.8.26.0001/50002 -Voto no
3

“Conquanto o acórdão tenha negado provimento aos
recursos, majorou, por lapso, os honorários de sucumbência
para 17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.

Como se vê, incorreu em contradição, pois o desenlace
dado a ambos os recursos impunha a manutenção da verba
honorária estipulada pela sentença, em 15% do valor da
causa.
Assim, modifico o julgado para restabelecê-la e aclarar
que deverá ser rateada entre as corrés” (fls. 20).
De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Nem se cogite de reformatio in pejus, vez que o
acórdão julgou conjuntamente os embargos de declaração opostos pela
ora embargante e pela ora embargada, acolhendo-os para sanar
contradição e omissão.
Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Na realidade, irresignado com o resultado do
julgamento do recurso, busca a embargante a modificação do decidido,
o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desborda dos
estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator